Tribunal: TJBA
Processo: 8042170-59.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8042170-59.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO VERSUS VARA CÍVEL E COMERCIAL. RESTAURAÇÃO DE AUTOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA DA RELAÇÃO JURÍDICA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. RESOLUÇÃO Nº 15/2015 DO TJBA. PRESERVAÇÃO DE ACERVOS. EFICÁCIA DA NORMA ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. CONFLITO PROCEDENTE. I. Caso em exame 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA em face do Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, envolvendo a competência para processar e julgar o feito originário de restauração de autos cível, cujo número de referência é 0413735-03.2012.8.05.0001. A controvérsia central decorre da declinação de competência do Juízo Suscitado, que entendeu a demanda como não consumerista, e da recusa do Juízo Suscitante em aceitar a redistribuição, argumentando a regularidade e a necessidade de preservação dos efeitos de norma de organização judiciária interna. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) determinar a natureza jurídica da relação subjacente ao processo de restauração de autos, especificamente se um contrato de prestação de serviços advocatícios se enquadra nas relações de consumo, a fim de definir a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; (ii) analisar a validade e a interpretação do artigo 2º da Resolução nº 15/2015 do Tribunal de Justiça da Bahia, que redefiniu a competência das varas cíveis e de consumo, especialmente quanto à manutenção dos acervos processuais preexistentes; (iii) definir qual dos juízos envolvidos, a Vara de Relações de Consumo ou a Vara Cível e Comercial, possui a competência material para processar e julgar a ação originária de restauração de autos. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica material subjacente à ação de restauração de autos se refere a um contrato de prestação de serviços advocatícios, conforme expressamente reconhecido pelo Juízo Suscitado em sua decisão declinatória. 4. Os serviços de advocacia, por sua natureza, são regulados por legislação específica (Estatuto da Advocacia – Lei nº 8.906/1994) e não se subsumem à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de atividade intelectual, de meio, e não de consumo típico. 5. A Resolução nº 15/2015 do Tribunal de Justiça da Bahia, ao redefinir a competência das Varas dos feitos relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Capital, estabeleceu uma reorganização judiciária interna. O artigo 2º da referida resolução expressamente previu a manutenção dos acervos anteriores à especialização em cada unidade, independentemente da matéria. 6. A declaração de nulidade do artigo 2º da Resolução nº 15/2015, com efeito ex tunc, por um juízo de primeiro grau, além de exorbitar a competência do magistrado singular, implicaria em um impacto sistêmico desproporcional, podendo gerar instabilidade jurídica e anular inumeráveis julgamentos passados. A reorganização judiciária interna, com critérios de distribuição e manutenção de acervos, é prerrogativa do Tribunal. 7. O princípio da estabilidade das jurisdições e da segurança jurídica impõe a prevalência das regras de organização interna do Tribunal, especialmente quando a interpretação contrária gera grave prejuízo à celeridade e eficácia da prestação jurisdicional. IV. Dispositivo e tese 8. Conflito negativo de competência conhecido e julgado procedente para declarar a competência do Juízo Suscitante. Tese de julgamento: "1. A prestação de serviços advocatícios, por sua natureza intelectual e regulamentação específica, não se configura como relação de consumo para os fins do Código de Defesa do Consumidor. 2. É competente o Juízo Cível e Comercial para processar e julgar demandas relativas a contratos de prestação de serviços advocatícios. 3. As regras de reorganização judiciária interna do Tribunal de Justiça, que definem a competência das Varas e a manutenção de acervos, devem ser observadas, sendo inviável a declaração de nulidade de tais atos normativos por juízo singular de primeiro grau, em razão dos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das jurisdições." __________ Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia); Lei Estadual nº 10.845/2007, art. 68 e 69; Resolução nº 15/2015 do TJBA, art. 2º; CPC, arts. 951 e 954. Jurisprudência relevante citada: Não há. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência nº 8042170-59.2025.8.05.0000, sendo suscitante o Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca Salvador/BA e suscitado o Juízo de Direito da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, acordam os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e julgar procedente o conflito de competência, para declarar a competência do Juízo Suscitante, da 3ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Relator